Tribunal: TJPA
Processo: 0804376-29.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804376-29.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

AGRAVADO: RENATO FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0804376-29.2023.8.14.0000

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

AGRAVADO: RENATO FERREIRA DA SILVA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO
A QUO
QUE DETERMINOU QUE O BANCO AGRAVANTE DEVOLVESSE À PARTE AUTORA TODOS OS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. MERA DECISÃO ASSECURATÓRIA DO CUMPRIMENTO DE LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA. PRECLUSÃO TEMPORAL QUANTO A ESTA ÚLTIMA. ART. 139, VI, DO CPC
. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DESPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade
,
no sentido de
CONHECER O PRESENTE RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

D
ESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em ação ordinária contra a decisão ID86452679 que determinou que o banco agravante devolvesse a parte autora todos os valores descontados indevidamente, desde julho de 2022, sob pena de aplicação de multa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), inclusive com a possibilidade de bloqueio de contas no sistema SISBAJUD.

O agravante defende em sede recursal a nulidade da decisão interlocutória agravada diante da grave lesão perpetrada à instituição ante a inexistência de elementos probatórios que justifiquem tal medida e que militem em favor do autor, ora Agravado.

Em seguida, juntou-se aos autos a decisão monocrática de ID 13544535 que negou efeito suspensivo ao recurso instrumental, razão pela qual foi interposto o recurso de Agravo Interno impugnando referida decisão.

As respectivas peças de contrarrazão não foram juntadas aos autos.

Instado a se manifestar, o Parquet de 2º grau entendeu não ser devida sua intervenção por não se adequar o caso dos autos às hipóteses legais previstas.

Era o brevíssimo relatório.

VOTO

Tempestivos e adequados conheço o agravo de instrumento e agravo interno interpostos porque satisfazem os pressupostos de sua admissibilidade.

Com efeito, em análise dos autos nº 0836286-78.2022.8.14.0301, e como já observado na decisão de ID 13544535, o juiz
a quo
, em decisão prolatada em abril/2022,
deferiu liminar em favor do Agravado, determinando ao BANPARA que os descontos referentes aos Consignados SEAD I e II fossem limitados a 30% (trinta por cento) do salário líquido do autor
, tendo a parte ré, ora Agravante, deixado de interpor o recurso cabível à época e acarretando a preclusão temporal.

Agora, se insurge o Agravante contra a decisão de ID 86452679 que determinou que o banco agravante devolvesse à parte autora todos os valores descontados indevidamente, desde julho de 2022, sob pena de aplicação de multa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), inclusive com a possibilidade de bloqueio de contas no sistema SISBAJUD, como medida assecuratória do cumprimento da liminar deferida em 2022.

No entanto, como já destacado anteriormente, houve preclusão temporal. Tal fenômeno ocorre quando os prazos próprios não são respeitados ocasionando a perda da faculdade de praticar o ato processual cabível. Ou seja, se você perder o prazo ou praticar fora do prazo previsto na lei, esse ato será considerado precluso em razão do lapso temporal decorrido.

Logo, diante da preclusão temporal e da necessidade de fazer cumprir o
decisium
concessivo de tutela de urgência, coube ao juiz, por força do art. 139, VI, do CPC, “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. É o que ocorre no presente caso: em razão do descumprimento da medida liminar inicialmente concedida, coube ao magistrado
a quo
impor sanção atrelada à inércia do Agravante.

O que vemos no caso sob apreciação, portanto, é a adoção de medidas eficazes à efetivação de uma decisão, podendo, se necessário, ocorrer, até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o prudente arbítrio do magistrado, e sempre com adequada fundamentação.

Por fim, quanto ao agravo interno interposto contra a decisão monocrática na qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, considerando a apreciação do mérito do agravo de instrumento, o agravo interno interposto pela instituição financeira resta prejudicado, sobretudo considerando a identidade entre os argumentos deduzidos em ambos os recursos.

Dessa maneira, não vislumbro qualquer razão para modificação da decisão de primeiro grau, motivo pelo qual
CONHEÇO O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, mas NEGO PROVIMENTO.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/05/2024